Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-13.2021.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002554-13.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[T. E. V. D. O. - CPF: 051.227.141-00 (APELADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), DEBORA VIRGINIA BORGES DE VILHENA - CPF: 574.251.322-49 (APELADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (APELANTE), WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), DEBORA VIRGINIA BORGES DE VILHENA - CPF: 574.251.322-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C RECONVENÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS. GUARDA COMPARTILHADA COM RESIDÊNCIA MATERNA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. ALIMENTOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE PAGAMENTOS ANTERIORES À GENITORA. VALIDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE DE OITIVA DA MENOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS NA AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença proferida na Ação de alimentos cumulada com Reconvenção de modificação de guarda, que fixou alimentos em 50% do salário-mínimo e 50% das despesas extraordinárias, manteve o regime de guarda compartilhada com residência materna e julgou improcedente a reconvenção, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões centrais consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (ii) reconhecer eventual validade de pagamentos diretos à genitora; (iii) reavaliar a pensão alimentícia fixada; (iv) analisar a possibilidade de alteração da guarda para alternância de lares; (v) examinar a validade do laudo psicossocial e necessidade de nova oitiva da adolescente; e (vi) revisar a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa, pois o apelante foi intimado da audiência, não compareceu e nem providenciou a intimação das testemunhas, acarretando preclusão da prova oral.

4.

Os pagamentos alegadamente realizados à genitora não foram individualizados nem comprovados, inviabilizando o reconhecimento de adimplemento parcial da obrigação alimentar.

5.

A pensão fixada em 50% do salário-mínimo observa o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo a necessidade da adolescente presumida e não comprovada a hipossuficiência do alimentante.

6.

A guarda compartilhada com residência materna atende ao melhor interesse da adolescente, em ambiente estável e com vínculo afetivo com ambos os genitores, não havendo elementos que justifiquem alternância de lares.

7.

O estudo psicossocial foi regularmente realizado por equipe técnica, com escuta da adolescente, não se justificando sua invalidação nem nova oitiva em Juízo.

8.

Os honorários foram fixados nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, de forma cumulativa sobre a ação principal e a reconvenção, sem configuração de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão da prova oral ocorre quando a parte deixa de comparecer à audiência e não intima suas testemunhas.

2.

A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo a necessidade do menor presumida.

3.

A guarda compartilhada com residência materna prevalece quando atende ao melhor interesse do menor e não há elementos que justifiquem alteração.

4.

O laudo psicossocial realizado por equipe técnica é válido, e a oitiva judicial da adolescente exige justificativa concreta.

5.

A fixação cumulativa de honorários na ação e na reconvenção é permitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, 324, 362, §2º, 373, II, e 85, §§1º, 2º e 11; CC, arts. 1.584, §2º, 1.694, §1º, e 1.699; ECA, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.10.2012, DJe 09.11.2012; TJMT, AI nº 1005487-77.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2025, DJE 07.04.2025; TJMT, AI nº 1025636-02.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.03.2023, DJE 18.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA em face da
sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Alto Araguaia/MT, na A
ção de alimentos ajuizada por
T.E.V.D.O., representada por DEBORA VIRGINIA BORGES DE VILHENA e Reconvenção ajuizada por MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA
.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para a condenar o réu ao pagamento mensal de pensão alimentícia à filha em 50% do salário-mínimo e 50% das despesas extraordinárias, além das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa. Ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional de modificação da guarda, mantendo o regime de guarda compartilhada com residência materna, condenando o reconvinte ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa (id. 287117458).

O apelante alega, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral e falhas no estudo psicossocial, existência de atos de alienação parental promovidos pela genitora e necessidade de alteração do regime de guarda, com pedido de fixação de alternância de lares. Afirma a ausência de comprovação das necessidades da alimentanda e o excesso na fixação da pensão alimentícia. Sustenta hipossuficiência econômica e injustificado indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, além da fixação indevida e em duplicidade dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, com violação ao princípio da razoabilidade. Requer o provimento do recurso para: (i) reconhecimento da validade de pagamentos diretos efetuados à genitora; (ii) redução dos alimentos para 20% do salário-mínimo; (iii) reconhecimento da procedência da reconvenção com alteração do regime de guarda; (iv) readequação dos honorários advocatícios; (v) reconhecimento da nulidade do laudo psicossocial e designação de nova audiência com oitiva da adolescente (id. 287117474).

A apelada
T.E.V.D.O., representada por DEBORA VIRGINIA BORGES DE VILHENA, não apresentou c
ontrarrazões (id. 287117493).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não restaram demonstradas as alegações de alienação parental, tampouco a existência de cerceamento de defesa ou alteração da capacidade econômica do alimentante (id. 301468352).

Deferi a gratuidade da Justiça para o recolhimento do preparo (id. 302408859).

A audiência de mediação foi frustrada, pela ausência das partes (id. 308752371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à fixação da pensão alimentícia em 50% do salário-mínimo, além de metade das despesas extraordinárias, fixando a guarda compartilhada com residência materna e condenando nas verbas sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que as partes conviveram por 14 anos e do relacionamento nasceu
T.E.V.D.O.
, em 18/10/2007, hoje com 17 anos de idade, separando-se de fato em 2019, sem que houvesse fixação de alimentos.

Extrai-se, ainda, que na decisão liminar proferida em 21/12/2021 foi arbitrado alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo vigente e, na sentença, fixou-se em 50% do salário-mínimo e 50% das despesas extraordinárias, mantendo-se a guarda compartilhada, com residência fixa materna.

Passo à análise dos pontos devolvidos pelo recurso.

1.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,

Não merece prosperar a alegação do apelante de que houve cerceamento de defesa em razão da não realização da prova oral.

O requerido indicou rol de testemunhas por meio da petição de id. 287117441 e na decisão de id. 287117443 o Juízo indeferiu o pedido de intimação, registrando que o ônus cabe ao advogado da parte. Da referida decisão, não houve interposição de recurso, operando-se, portanto, a preclusão.

Na sequência, na audiência de instrução, o juiz registrou:

“Apesar de devidamente intimado (via DJE, porque tem advogado constituído nos autos, e expedida carta precatória, para o endereço do requerido, restou negativa, mas foi deixado com sua esposa cópia da intimação – ID 173365801), a parte requerida não compareceu na presente solenidade e não apresentou qualquer justificativa de sua ausência, muito embora tivesse ciência da data designada tanto que apresentou rol de testemunhas. Assim, DECLARO preclusa a produção da prova oral requerida pelo demandado, nos termos do artigo 362, §2º, do CPC.”
(id. 287117454).

Diante desse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o apelante foi regularmente intimado, tinha ciência inequívoca da data designada e deixou de cumprir com o ônus que lhe competia quanto à intimação de suas testemunhas.

A ausência de recurso da decisão interlocutória que lhe atribuía essa incumbência, bem como a falta de comparecimento injustificado à audiência, conduzem à preclusão da prova, na forma do art. 362, §2º, do CPC.

Assim, a sentença não padece de nulidade, tendo o Juízo assegurado todas as oportunidades processuais cabíveis à parte e o exercício do direito de defesa.

2.

Dos pagamentos diretos à genitora

Quanto ao reconhecimento da validade de pagamentos diretos à genitora, igualmente não prospera a irresignação.

O apelante limita-se a mencionar, de forma genérica, que tais valores teriam sido indicados na reconvenção. Contudo, tanto no recurso quanto na peça reconvencional, não houve individualização ou comprovação dos pagamentos, tampouco delimitação de valores líquidos.

Os artigos 322 e 324, do CPC exigem que o pedido seja certo e determinado, apto a possibilitar a ampla defesa da parte contrária e, no caso, diante da ausência de especificidade e da falta de comprovação documental, não há como reconhecer a alegada quitação parcial.

3.

Da pensão alimentícia

O art. 1.694, §1º, do Código Civil, dispõe que a obrigação alimentar deve atender ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, exigindo-se análise conjunta das condições de ambas as partes. Ademais, o art. 1.699 do mesmo diploma prevê a possibilidade de revisão do encargo quando sobrevier modificação na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos.

No tocante ao pedido de redução da pensão para 20% do salário-mínimo, a sentença merece ser integralmente mantida.

O montante fixado em 50% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional, em consonância com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

A necessidade da alimentanda é presumida, em razão da idade e das despesas inerentes à sua formação, enquanto a possibilidade do genitor ficou comprovada por ser servidor público estadual e por não haver provas acerca da incapacidade financeira de arcar com o valor mensal de 50% do salário-mínimo sem prejuízo do seu sustento.

Ressalto que o próprio apelante, em contestação, ofereceu pagar R$ 650,00 mensais, além de metade das despesas extraordinárias, valor bastante próximo ao que foi fixado judicialmente (R$ 759,00 em 2025). Além do mais,
não há planilha detalhada de rendimentos e despesas que permita aferir com precisão a real situação financeira do apelante, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

A quantia fixada alinha-se à jurisprudência em casos análogos, representando valor mínimo para assegurar dignidade à adolescente e equilibrado diante da renda do alimentante. A redução comprometeria o atendimento das necessidades básicas da menor.

A esse propósito, colho o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E PAGAMENTO DE OUTRA PENSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bruno Eduardo Chagas Krueger visando à reforma da decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, nos autos de ação de alimentos e regularização de guarda proposta em face de Eduarda Batista de Sousa. O agravante alega que a fixação do valor é excessivamente onerosa devido à sua condição de desemprego e ao pagamento de pensão no mesmo percentual para outro filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada condição de desemprego e o pagamento de outra pensão justificam a redução dos alimentos provisórios fixados; e (ii) analisar se há provas suficientes que sustentem a impossibilidade financeira alegada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor dos alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, conforme dispõe o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de forma a atender às necessidades do alimentado e respeitar as condições financeiras do alimentante.

A simples alegação de desemprego e pagamento de outra pensão, sem provas idôneas que evidenciem a impossibilidade financeira do alimentante, não é suficiente para afastar a decisão que fixou alimentos provisórios.

A menor, na condição de impúbere, possui necessidade presumida, sendo razoável a fixação dos alimentos em 50% do salário-mínimo na ausência de provas robustas que demonstrem a incapacidade financeira do agravante.

A modificação do valor dos alimentos sem adequada instrução probatória poderia comprometer o sustento da menor e transferir ônus desproporcional à genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo presumida a necessidade de menores impúberes.

Alegações genéricas de dificuldades financeiras, desacompanhadas de provas idôneas, não são suficientes para afastar alimentos provisórios fixados com base na razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.10.2012, DJe 09.11.2012.

(N.U 1005487-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

É importante destacar, por fim, que eventual modificação nas condições financeiras das partes poderá ensejar, em momento oportuno, ação revisional, desde que devidamente demonstrada a alteração no estado de fato e de direito.

Portanto, não se evidenciam motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida a fixação dos alimentos em 50% do salário-mínimo, bem como o rateio das despesas extraordinárias em 50% para cada.

4.

Da guarda

A guarda compartilhada, desde a Lei nº 13.058/2014, passou a ser a regra legal no ordenamento jurídico brasileiro, conforme expressamente dispõe o §2º do artigo 1.584 do Código Civil.

Tal modelo reflete a compreensão de que
ambos os genitores devem participar ativamente da vida da criança
, compartilhando direitos e deveres inerentes à autoridade parental, independentemente de onde ela resida.

No que se refere à definição de com quem a adolescente deve residir, de forma habitual, com lar de referência, entendo que a manutenção na residência materna se revela a solução mais adequada e juridicamente correta, atendendo aos parâmetros legais e aos interesses da menor.

O estudo psicossocial revela que, embora o ex-casal não mantenha diálogo adequado em prol do desenvolvimento psicossocial da filha, esta expressa manter bom relacionamento com ambos os genitores, demonstrando vínculo afetivo com o pai (id. 287117419).

Ademais, a convivência com a genitora, atualmente responsável pelo lar de referência, tem se mostrado estável e adequada, sem qualquer indício de prejuízo ao desenvolvimento da adolescente e sem situação de risco que justificasse a mudança de residência.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS - LIMINAR DEFERIDA – GUARDA COMPATILHADA COM RESIDÊNCIA NO LAR MATERNO – IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR – REGIME FIXADO QUE MELHOR CONDIZ COM O BEM ESTAR DOS MENORES - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – 18% (DEZOITO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - PATAMAR CONDIZENTE COM O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O direito de convivência deve ter em mira não o interesse dos genitores, mas, sim, o dos filhos.

II - Não se verifica da documentação acostada aos autos qualquer indício ou argumento que aponte grave risco aos menores em relação à fixação da guarda compartilhada com residência no lar materno, sendo esta providência a mais prudente no atual estágio em que se encontra a lide, notadamente em razão do estudo psicossocial realizado ter demonstrado que os menores estão bem ambientados ao lar materno.

III - Ao contrário do que o recorrente alega, as necessidades dos menores são presumidas e o montante fixado pelo juízo singelo (18% dos rendimentos líquidos), está abaixo do percentual usualmente utilizado pela jurisprudência em casos semelhantes (30% dos rendimentos líquidos).

(N.U 1025636-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2023, Publicado no DJE 18/03/2023)

Diante disso, não se demonstrou qualquer situação excepcional que justifique a modificação do regime estabelecido em sentença, sobretudo porque o regime de guarda compartilhada está sendo exercido com residência fixa na casa da genitora, assegurando-se a estabilidade e a rotina da adolescente.

5.

Nulidade do laudo psicossocial e oitiva da adolescente

A insurgência igualmente não prospera, pois, a adolescente foi ouvida no contexto do estudo psicossocial conduzido por equipe técnica multidisciplinar, em conformidade com o art. 28, §1º, do ECA e art. 699 do CPC e não há indício de induzimento por parte da genitora, tampouco prova de que a escuta tenha ocorrido sob influência indevida.

Ausente fato superveniente que justifique nova oitiva judicial, e inexistindo risco imediato à adolescente, o pedido deve ser afastado.

6.

Dos honorários advocatícios de sucumbência

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não procede a alegação de duplicidade nem o pedido de minoração.

Os honorários foram fixados no mínimo legal, sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, ao passo que o §1º do mesmo artigo prevê, expressamente, a fixação cumulativa de honorários na Reconvenção, afastando a tese de
bis in idem
.

Assim, a condenação observou os parâmetros legais e deve ser mantida.

Portanto, nenhum dos pontos suscitados pelo apelante merece acolhimento, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do STJ, observando-se a gratuidade concedida ao apelante em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025